Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708023-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A. APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pela AMBEV S/A., contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança, proposta pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DEPARTAMENTO NACIONAL – SENAI. O feito foi incluído em pauta para julgamento e, nesse interregno, em petição de ID 66161799, a parte apelante informou acerca do reconhecimento da afetação da matéria, pelo Superior Tribunal de Justiça (legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42), e por decisão do relator, Mauro Campbell Marques, proferida no RE no EREsp 1793915/RJ, publicada em 13/8/2024 , foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas as versem sobre o referido tema (Tema 1275 – legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, "b", da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior.). Postulou, assim, a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Especial no EREsp 1793915/RJ, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e economia processual, pois a prolação de decisões conflitantes sobre o mesmo tema poderia gerar insegurança jurídica e a multiplicação de recursos. Considerando o exposto, manifeste-se a parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento formulado ao ID 66161799. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024 15:02:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador